Tribunal: TJES
Processo: 0024377-28.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024377-28.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO ANDRADE DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.

DOSIMETRIA.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
1.

N
ão há dúvidas de que o apelante praticou o crime de roubo, tendo as provas constantes desta ação penal demonstrado, à saciedade, existir certeza de que o apelante foi autor do crime,
de modo que torna-se
impossível o reconhecimento do pleito absolutório.
2.
C
omo apontado pelo
parquet,

o juiz sentenciante não observou os padrões adotados pelos Tribunais Superiores
para elevação da pena-base, aplicando fração diversa a recomendada. Precedentes.
3.

R
equer a defesa o decote da causa de aumento de pena pelo uso da arma de fogo, ao argumento de que não houve laudo pericial do objeto. E
ntretanto, a jurisprudência é firme no sentido de que “
Restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo. (STJ; AgRg-HC 793.849; Proc. 2022/0405755-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 22/06/2023).
4
.
Inviável o pleito quanto a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, ante a regra consubstanciada no art. 33 do Código Penal.
5.

Por fim, com

relação à isenção
das custas
processuais
,
reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante d
este
Egrégio Tribunal de Justiça quanto
à
competência do
J
uízo da Execução Penal para
a
apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado
.

6
.
Apelo improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0024377-28.2019.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO ANDRADE DE BRITO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO ANDRADE DE BRITO
inconformado, com a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando ao cumprimento da pena de
0
9
(
nove
) anos e
08 (oito) meses e 1
0 (
dez
) dias de reclusão
, bem como ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pelo cometimento da conduta descrita no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

A
defesa
pugna pel
a absolvição do apelante, ante a insuficiência probatória. De forma subsidiária, requer a reforma
da dosimetria para
afastar
a
incidência da circunstância judicial “antecedentes” ou redimensionar a pena-base para próximo ao mínimo legal, alegando a desproporcionalidade em sua exasperação.

Por fim, requer o decote da causa de aumento prevista no artigo 157, §2°-A, inciso I, do CP, ante a inexistência do laudo pericial da arma de fogo.

Contrarrazões e Parecer ministerial pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, apenas para
redimensionar a pena-base,
mantendo-se incólume a sentença nos demais termos.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia acusatória que
no dia 18 de outubro de 2019, por volta das 22:21 horas, no bairro Praia da Ba
l
eia,
em Vila Velha
, o
apelante
de forma consciente e voluntária, abordou a vítima Julio Cesar Souza da Silva, que conduzia o ve
í
culo Ford Fiesta, placas ODH 1012, e mediante grave amea
ç
a, efetivada pelo uso de arma de fogo, subtraiu-lhe o referido automóvel.

Consta dos autos que, no momento dos fatos, a
vítima
laborava co
m
o motorista de aplicativo, tendo o
recorrente
exibido a arma de fogo que portava e exigido a entrega do ve
í
culo.

Consta, por fim, que em sede policial, a
vítima prontamente
reconheceu o denunciado como o autor do roubo por ela sofrido.

Inicialmente,
a defesa pleiteia pela absolvição ante a suposta ausência de prova de autoria.

Para tanto, sustenta que a testemunha
policial
trazida pela acusação não reconhece o apelante como sendo o autor do delito a ele imputado,
considerando que esta afirmou não lembrar dos fatos e nem foi capaz de descrever nenhuma característica mínima sequer que possa dar valor a sua fala.

Entretanto, destaco que
em juízo a vítima foi categórica ao afirmar que reconhece o apelante com o autor do delito, pois ficou “cara a cara” com o assaltante.

Nesse sentido, detalha que enquanto trabalhava como uber, ao parar o carro para entrar na avenida, o recorrente apontou a arma e disse que não era para
a vítima
sair, se não atiraria
contra ela
. Cumprindo a ordem, a vítima destaca
que
saiu do carro, momento em que o apelante a segurou pela camisa e a levou para um terreno baldio, para, então, voltar ao carro e levar a
res furtiva.

Ao ser questionada em juízo, a vítima destaca que à época dos fatos foi capaz de reconhecer o apelante, pois ficaram frente a frente no momento da ação delituosa, descrevendo o autor do delito como homem com cabelo baixo e rosto afinado.

Nesse ponto, insta lembrar que, nos crimes de roubo, a palavra da vítima assume relevo especial, considerando que, geralmente, ocorre longe de testemunhas oculares. Senão vejamos:

ROUBOS. PROVAS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. CONTINUIDADE DELITIVA. 1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância e é suficiente para a condenação pelo crime de roubo, sobretudo se o reconhecimento presencial do réu, em juízo, foi confirmado pela vítima, corroborado pelo relato firme e harmônico de que entregou a quantia que trazia no bolso ao coautor. 2. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 3. Reconhecese continuidade delitiva entre os crimes. Roubos circunstanciados. Se eles foram cometidos no mesmo dia, em intervalo de poucos minutos, sendo o segundo cometido em decorrência do primeiro, pois os autores pretendiam, de início, só garantir a fuga, sendo a ação posterior um desdobramento da anterior. 4. Na continuidade delitiva, a pena do crime mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos. De um sexto a dois terços (art. 71, caput, do CP). Cometidos dois crimes, o
aumento da pena é de 1/6. 5. Apelação provida em parte. (TJDF; APR 07102.70-77.2022.8.07.0009; Ac. 165.9653; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Jair Soares; Julg. 02/02/2023; Publ. PJe 14/02/2023)

APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS E DO POLICIAL. RECONHECIMENTO DE COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO SIMPLES. INCABÍVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. 1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas. 3. Nos ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos. 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da Lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, mormente quando inexiste qualquer suspeita de interesse de prejudicar desmotivadamente o infrator 5. Não há cooperação dolosamente distinta e, consequentemente, desclassificação para ato infracional análogo ao roubo simples, se o conjunto probatório evidencia que os representados, em unidade de desígnios, participaram do ato ilícito, dividindo as tarefas no intuito de obter o fim almejado. 6. Correta a aplicação de medida socioeducativa de internação, quando amparada na gravidade concreta do ato infracional (conduta análoga ao crime de roubo em concurso de pessoas), bem como na necessidade da reinserção social e de aprendizado do menor, mormente considerando a aplicação anterior de medidas mais brandas. 7. Apelação conhecida e desprovida. (TJDF; Rec 07034.40-83.2022.8.07.0013; Ac. 165.9479; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 02/02/2023; Publ. PJe 13/02/2023)

Portanto, não há dúvidas de que o apelante praticou o crime de roubo, tendo as provas constantes desta ação penal demonstrado, à saciedade, existir certeza de que o apelante foi autor do crime,
de modo que torna-se
impossível o reconhecimento do pleito absolutório.

Passo a análise da
dosimetria da pena.

Nesse contexto, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68
, caput,
do Código Penal.

Na
primeira fase
da dosimetria, ponderadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal,

o magistrado de singela instância fixou a pena-base em 04 (quatro) anos
e 10 (dez) meses de reclusão, ao considerar como maculados os antecedentes
.

No ponto, alega a defesa que é inconstitucional proceder-se a exasperação da pena do agente em razão dos maus antecedentes, consubstanciando um verdadeiro direito penal do autor.

Ocorre que o magistrado seguiu a jurisprudência dominante e utilizou a condenação na primeira fase da dosimetria, por não caber como reincidência, não subsistindo qualquer razão para a reforma a respeito desse ponto.

Entretanto, como apontado pelo
parquet,

o juiz sentenciante
ao exasperar
a pena
em 10 (dez) meses,
em razão d
o vetor “antecedentes”, não observou os padrões adotados pelos Tribu
n
ais Superiores
em relação ao
quantum
de aumento da pena-base
.

Desse modo, tendo em vista que a pena do ilícito previsto no artigo 157 do CP é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos,
em razão de 01 (uma) circunstância judicial negativada,
utilizando o patamar de 1/8 entre
o
intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
fixo a pena-base em
04 (quatro) anos
e
09
(
nove
) meses
de reclusão, ao considerar como maculados os antecedentes
.

N
a

segunda fase

da dosimetria da pen
a,
incide a agravante afeta a reincidência,
mantendo o aumento em 10 (dez) meses, vez que proporcional a fração de 1/6, restando a pena intermediária em
05 (cinco) anos e
0
6
(
seis
) meses
e 15 (quinze) dias
.

Adiante, na

terceira fase

da dosimetria,

requer a defesa o decote da causa de aumento de pena pelo uso da arma de fogo, ao argumento de que não houve laudo pericial do objeto.

E
ntretanto, a jurisprudência é firme no sentido de que “
Restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo. (STJ; AgRg-HC 793.849; Proc. 2022/0405755-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 22/06/2023)

I
n casu,
foi constatado que o
r
ecorrente se utilizou de arma de fogo para o cometimento do crime em tela, conforme se extrai dos
depoimento da vítima
prestado em sede judicial e extrajudicial.

P
ortanto, mantenho a causa de aumento prevista no art. 157, §2-A, I e torno definitiva a pena de
0
9

(
nove
) anos e
2
(
dois
) meses

de reclusão
e multa.

Mantenho a pena de multa em 18 (dezoito) dias-multa, eis
que suficiente a reprovação do delito.

Inviável o pleito quanto a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, ante a regra consubstanciada no art. 33 do Código Penal.

Por fim, com relação à isenção das custas processuais,
reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante d
este
Egrégio Tribunal de Justiça quanto
à
competência do
J
uízo da Execução Penal para
a
apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado.

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. (...)
2. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária,
uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las,
poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050170018514, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas
para
aplicar a fração de 1/8
na elevação

pena-
base.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)